Tribunal: STF
Processo: HC 187834
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Marques Gonçalves Lopes e outro(s) em favor de Robson Drago, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 589.420/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). O magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 1 fls. 25/26). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, verbis: 
    ‘No presente caso, não verifico a possibilidade de soltura do autuado. O crime, em tese, praticado pelo autuado foi de furto simples consumado, valendo asseverar que há possibilidade de sua clausura, tendo-se em vista os diversos antecedentes que o acusado possui, inclusive a reincidência específica. bem como encontrar-se o autuado sob o benefício de livramento condicional (fls. 45/51 e 52/68), o qual, conforme folha de antecedentes (fl. 68), foi concedido em maio de 2019. Estes fatos, cremos, justificam de maneira concreta a prisão, porquanto o preso não consegue conviver em sociedade, embora o valor da res subtraída nestes autos. Destarte, refletindo acerca da pena a ser aplicada, ela pode não ser compatível com a liberdade e não ser substituída por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência, vale dizer, encontra-se o autuado em cumprimento de livramento condicional. Ademais, além de o crime ter sido consumado, a garantia da ordem pública também justifica a prisão, pois o investigado possui contra si outras demandas já transitadas em julgado (multireincidência). Tais circunstâncias indicam que comete crimes como meio de vida ou para sustentar o vício das drogas conforme declarando pelo autuado (fl. 07), podendo crer que, em liberdade, voltará a delinquir’ (fls. 38-39, grifei)’. 
    Portanto, ao que parece, ao menos neste juízo de prelibação, o r. decisum está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio reiteração delitiva. Nesse sentido: 
    (...)
    Não verifico, pois, a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada nesta análise meramente perfunctória. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau. 
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.” 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Argumentam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustentam a atipicidade da conduta imputada ao paciente dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Ressaltam que o paciente é dependente químico. Requerem, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da prisão preventiva do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora